Tribunal: TJES
Processo: 0000581-85.2016.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-85.2016.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ANA MARIA DE JESUS DRUMOND

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PROVENTOS RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por ANA MARIA DIAS, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o sobrestamento dos descontos em seus proventos e condenar o ente previdenciário à restituição dos valores indevidamente descontados, atualizados e acrescidos de juros, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reposição estatutária promovida pelo IPAJM nos proventos da servidora aposentada, diante do pagamento a maior por erro da Administração, sem comprovação de má-fé da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do REsp 1.244.182/PB (Tema 531), firmou a tese de que é indevida a restituição de valores recebidos de boa-fé por servidor público, quando decorrentes de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela Administração.

A jurisprudência do TJES adota entendimento pacificado no mesmo sentido, vedando a reposição estatutária quando ausente comprovação de má-fé, especialmente diante do caráter alimentar da verba recebida.

No caso concreto, a alteração nos proventos da autora decorreu de revisão administrativa posterior, motivada por decisão do Tribunal de Contas, que reconheceu erro da própria Administração na fixação original da aposentadoria.

Não há qualquer elemento nos autos que comprove ciência ou dolo por parte da servidora, sendo presumida sua boa-fé no recebimento dos valores.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não se sobrepõe à proteção da confiança legítima e da dignidade do servidor que percebeu verba alimentar com base em ato administrativo aparentemente válido.

A tentativa de reposição com base no art. 16 da LCE 282/2004 não se sustenta diante da prevalência do entendimento jurisprudencial que impede o desconto, mesmo parcelado, quando ausente má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

É vedada a reposição estatutária de valores recebidos por servidor público de boa-fé, quando decorrentes de erro ou má aplicação da lei pela Administração.

A má-fé do servidor não pode ser presumida e deve ser comprovada de forma inequívoca pela Administração.

O caráter alimentar da verba percebida e a confiança legítima no ato administrativo validamente editado impedem a devolução de valores, ainda que indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 884 e 885; CPC/2015, art. 85, §11; LCE/ES nº 282/2004, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.244.182/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012, DJe 19.10.2012 (Tema 531); STJ, REsp 1.769.306/AL, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021 (Tema 1009); TJES, ApCiv 0019487-26.2016.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 30.11.2023; TJES, ApCiv 0000755-16.2014.8.08.0008, rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 178/179-v, integrada em ID 8443588, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, na Ação Ordinária ajuizada por
ANA MARIA DIAS
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o imediato sobrestamento dos descontos delineados na demanda nos proventos da apelada, bem como condenar o ora apelante a restituir os valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento. Determinou, ainda, que os valores a serem restituídos dever ser corrigidos pelo IPCA-E, desde a data de cada desconto e acrescido de juros de mora a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e, a partir de 09/12/21, o crédito deverá ser remunerado unicamente pela SELIC. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais ID 8443591 (1) a legalidade da reposição dos valores pagos a maior, afirmando que a não devolução configura enriquecimento sem causa, conforme os artigos 884 e 885 do Código Civil; (2) os comandos do art. 16 da LCE 282/04 se aplicam a todos os casos de restituição ao erário, inclusive pagamentos que excederam o valor devido, bem como que a lei não exige má-fé para a reposição, mas apenas limita o desconto a 30% da remuneração ou provento mensal; (3) o ato de pagar a mais é nulo, e que, em se tratando de ato nulo, a conduta da Administração tem efeito
ex tunc
, ou seja, retroage às origens do ato anulado, não podendo produzir efeitos ou criar obrigações; (4) a reposição não foi por erro ou má interpretação da lei, e que a apelada teve pleno conhecimento dos fatos; (5) o caráter alimentar dos vencimentos/proventos não impede o desconto dos valores pagos indevidamente, uma vez que o ordenamento jurídico disciplina o limite dos descontos decorrentes de reposições ao erário (art. 16 da Lei nº 282/04). Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem de ação de conhecimento que visa a declaração de inexigibilidade de devolução de proventos recebidos pela ora apelada.

A controvérsia central reside na possibilidade de o IPAJM efetuar descontos nos proventos de aposentadoria da apelada a título de reposição estatutária de valores supostamente recebidos a maior.

É incontroverso que a apelada foi aposentada com proventos proporcionais a partir de 01/09/2009, sendo que os documentos demonstram que a servidora não possuía tempo de contribuição suficiente para aposentadoria com proventos integrais.

Em que pese a irresignação do apelante, deve-se registrar que a sua pretensão de ser reformada a sentença impugnada por, supostamente, estar comprovado o dever de ressarcimento por parte da beneficiária, não merece acolhimento.

Verifica-se que a reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se a cobrança do valor dos proventos de aposentadoria recebidos nos últimos cinco anos, em irregular acumulação com a aposentadoria proveniente de outro vínculo com a União Federal.

Como cediço, no julgamento do Recurso Especial nº 1.244.182/PB (Tema 531), submetido à sistemática do dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.
3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012).

A jurisprudência deste Tribunal Estadual, em sintonia com a Corte Superior, é assente quanto a impossibilidade de se efetuar futuros descontos nos proventos de aposentadoria, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração e não comprovada má-fé:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não restar demonstrada a má-fé do servidor. 2 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJ-ES - APL: 00242828520108080024, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Data de Julgamento: 07/03/2022, Quarta Câmara Cível).

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PAGAMENTO A MAIOR PELO IPAJM - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE BOA-FÉ - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.
1. O assunto tratado possui jurisprudência pacífica no sentido de que não será exigida a restituição por parte do servidor público de valores por ele recebidos de boa fé, cujo pagamento a maior tenha decorrido de erro ou má interpretação ou aplicação da lei por parte da Administração Pública.
2. Remessa Necessária Conhecida e Sentença Mantida. [...]. (RN 0024409-13.2016.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJe: 20.11.2017).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui, de fato, dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados.

Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1.009), em 19 de maio de 2021, cabendo, em tese, a sua aplicação nesse caso, pois distribuído em 28/09/2021.

A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum: em nenhuma hipótese o servidor de boa-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional.

No entanto, ainda que coubesse à Administração comprovar que a ora apelada detinha plena condição de identificar o erro da Administração e comunicar às Autoridades competentes, o que em nenhum momento foi realizado, resta evidente pelos fatos e documentos trazidos aos autos a boa fé da Servidora no caso em deslinde.

Destaque-se que os proventos da apelada foram fixados nos termos da Portaria nº 123/2012 e, posteriormente, houve retificação quanto a fixação dos proventos, conforme Portaria 578/13, expedida após o julgamento do processo nº 40365379 pelo Tribunal de Contas do ES, que tornou sem efeito a primeira portaria e estabeleceu nova forma de cálculo.

Nesses termos, como bem ressaltou a sentença apelada, a administração incorreu interpretação equivocada ou má aplicação da lei, o que ensejou falsa expectativa na apelada quanto a legalidade e definitividade dos valores fixados na primeira Portaria.

Assim, o recebimento dos proventos originalmente fixados em favor da apelada derivaram exclusivamente de erro da própria Administração, não tendo sido demonstrado que esta concorreu para tanto ou contribuiu para a postergação de seus efeitos, não cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé.

Denota-se dos autos haver ocorrido o preenchimento dos requisitos mencionados, tendo em vista que a boa fé no recebimento de tais valores é presumida – mormente se considerarmos inexistir qualquer indício de atuação desprovida de boa fé por parte da apelada –, bem como que a concessão de tal rubrica se deu por equívoco exclusivo do apelante, seja pela interpretação errônea da lei ou em decorrência de sua má aplicação, somente percebido quando da possível análise do ato pelo Tribunal de Contas.

Com efeito, impedido se encontra o Instituto Previdenciário em proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da apelada a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos.

Sobre o alegado enriquecimento ilícito, o Tribunal da Cidadania orienta que, estando em rota de colisão o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (arts. 884 e 885, do CC/02) e o da irrepetibilidade dos alimentos, prevalece este último, porquanto necessário à garantia da dignidade humana.

Este é, também, o pacífico entendimento deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I – Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, o IPAJM não está autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária de quaisquer valores equivocadamente pagos, havendo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido. II – Já definiu o STJ que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (STJ; REsp 1244182/PB) III - Errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qual a mesma, por erro da própria Administração na má aplicação da legislação pertinente (elemento objetivo), auferiu seus proventos em evidente caráter de boa-fé, até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente. IV – Apelação conhecida e desprovida. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES. Apelação Cível nº 0019487-26.2016.8.08.0024. Rela
tor Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do Julgamento 30/11/23).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Este entendimento aplica-se aos casos em que o pagamento de valores a maior decorreu de erro da Administração. Precedentes. Não é possível presumir a má-fé do servidor, quanto ao recebimento de valores a maior em decorrência de erro da Administração Pública. Recurso desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 0000755-16.2014.8.08.0008. Rela
tor Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do Julgamento 25/09/23).

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do pleiteado ressarcimento ao IPAJM diante da não demonstração de má-fé por parte da beneficiária.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
. Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Na forma do § 11 d art. 85 do CPC/15, majoro em 2% os honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado, considerando o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
ficando prejudicada a remessa necessária.